Tribunal: STF
Processo: ARE 1462764
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pretensão do apelante de compelir os apelados ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais, além de pensionamento mensal vitalício, em razão do falecimento de seu genitor, que entende ter decorrido do medicamento fabricado pela primeira apelada e do tratamento dispensado pela segunda apelada e pelo terceiro apelado – Sentença de improcedência – Pleito de reforma – Não cabimento – PEDIDO DE INGRESSO NOS AUTOS – Pretensão da viúva do genitor do apelante de ser admitida como assistente simples do apelante – Indeferimento – Mero interesse moral que não configura interesse jurídico – Precedente do STJ – PRELIMINAR da primeira apelada – Ilegitimidade de parte passiva – Afastamento – Alegação inicial do apelante de que o medicamento administrado, fabricado pela primeira apelada, teria contribuído para o óbito de seu genitor, além de não ter constado da bula a previsão de tal risco – Análise “in statu assertionis”, em abstrato, independente da veracidade ou da procedência das alegações – Pertinência subjetiva entre o pedido indenizatório e a parte arrolada – MÉRITO – Pretensão de responsabilização dos apelados fundada (i) na suposta prescrição equivocada de Varfarina, fabricada pela primeira apelada, que teria causado hemorragia no genitor do apelante; e (ii) no subsequente tratamento inadequado, que teria permitido a evolução do quadro a óbito – Perícia judicial que atestou que o medicamento administrado era adequado, embora apresentasse o risco de hemorragia, além de não se ter verificado má prática médica no tratamento dispensado – Obrigação de meio devidamente cumprida – Impossibilidade de se atribuir o risco de morte aos profissionais que conduziram a situação dentro do previsto na literatura médica – Risco de hemorragia de maior intensidade expressamente previsto na bula do medicamento Varfarina, o que afasta a suposta violação ao direito de informação do consumidor e a responsabilidade por fato do serviço – Ausência de nexo de causalidade – Responsabilidade civil dos apelados não configurada – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em R$ 300,00 (trezentos reais), além dos R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) já fixados por equidade em sentença, em desfavor do apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a justiça gratuita já concedida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme já relatado, de forma mais concreta, o apelante sustenta que foi ministrado ao seu genitor, por profissional da segunda e do terceiro apelados, o medicamento Varfarina, quanto ao qual não havia aviso na bula sobre risco de morte. Defende que tal medicamento desencadeou hemorragia que não foi devidamente contida, culminando em óbito.



    Assim, ao menos quanto à segunda e ao terceiro apelados, verifica-se que a questão debatida nos autos se refere a suposta falha no atendimento prestado em unidade de saúde pública.



    [...]



    Em consulta aos autos, verifica-se que foi realizada perícia pelo Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo - IMESC, que analisou a ampla gama de documentos médicos acostados aos autos às fls. 2.200/2.201.



    Ao final, o “expert” concluiu o seguinte:



    As medidas que foram adotadas durante a internação eram indicadas para o paciente, não se observando ações contrárias àquelas preconizadas pela literatura médica. (...) Não se caracterizam elementos que configurem má prática médica. (negritei) (fls. 2.207)



    [...]



    Depreende-se das colocações do “expert” que, diante do histórico médico do genitor do apelante, era adequada a prescrição da Varfarina, a fim de evitar obstruções sanguíneas. Nada obstante, havia risco imprevisível de que surgisse uma hemorragia, como ocorreu. No entanto, não foi possível atribuir tal resultado, ou a impossibilidade de sua contenção, à má prática médica ou ao medicamento administrado.



    Em outras palavras, infere-se que a condição de saúde do genitor do apelante demandava tratamento de risco que, muito infelizmente, veio a se verificar. Em que pese a imensurável dor da perda do familiar, fato é que, à míngua de falha na condução médica da questão, não é possível responsabilizar a segunda e o terceiro apelados pela tragédia, por ausência de nexo entre a conduta destes e o resultado morte ocorrido.



    Da mesma forma, não se verifica violação, por parte da primeira apelada, quanto ao cumprimento das normas consumeristas. Além de já ter sido demonstrado que o perito confirmou a adequação da administração da Varfarina ao genitor do apelante, o próprio apelante apontou na petição inicial que o bulário informava o risco de hemorragia de maior intensidade (fl. 14), não se podendo exigir que a bula contenha previsão de evolução da referida hemorragia a óbito, afinal tal piora no quadro evidentemente depende das condições particulares do paciente e do tratamento a ele aplicado, que não têm como ser previstas na bula.



    Logo, não há nexo causal entre a fabricação do fármaco e o resultado morte verificado, não sendo possível responsabilizar a primeira apelada pelo lamentável falecimento do genitor do apelante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente